Tribunal: TJES
Processo: 5011973-58.2021.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011973-58.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA NUNES e outros

PARTE RE: MAXWELL ANDRADE NUNES e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação. Contudo, a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS. Precedentes do STF.

3. O procedimento de internação de pessoas portadoras de dependência química é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, diante da repartição de responsabilidades de cada ente público no âmbito do SUS, bem como do disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e na Portaria SESA/ES n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014.

4. Existindo prova acerca da necessidade da internação compulsória do jurisdicionado, para tratamento da dependência química, deve ser responsabilizado o Estado no cumprimento da obrigação, e não o Município.

5. Remessa necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer a remessa necessária e reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5011973-58.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

REMETENTE : JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,

MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES : CRISTIANO DE ALMEIDA NUNES

NILDA ESTEVÃO ANDRADE

MAXELL ANDRADE NUNES

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

Cuida-se de remessa necessária da sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória de Maxell Andrade Nunes, determinando que o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória disponibilizem vaga em estabelecimento da rede pública especializado em tratamento de dependentes químicos, ou, na sua falta, em rede particular.

A sentença, ainda, condenou os entes públicos ao pagamento das custas processuais, isentando a exigibilidade da cobrança em relação ao Estado, bem como os condenou ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

As partes não interpuseram nenhum recurso.

Pois bem.

A demanda deve ser analisada à luz do disposto no art. 196, da CF/88, no sentido de que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e ainda, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, albergado no art. 1º, III, da CF/88, e, por fim, do direito à vida, garantido no art. 5º,
caput
, da CF/88.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que o direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.

Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)” (destaquei)

Nada obstante, ressalto que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE n.º 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS, como segue:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)” (destaquei)

O procedimento de internação de pessoas portadoras de dependência química é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, diante da repartição de responsabilidades de cada ente público no âmbito do SUS, além do disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e na Portaria SESA/ES n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014.

As provas colacionadas aos autos são suficientes para demonstrar a necessidade da internação, em especial, o laudo médico confeccionado pelo psiquiatra do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, atestando que o jurisdicionado faz uso de múltiplas drogas (haxixe, LSD, ecstasy), apresentando discurso vago, sem crítica, sem noção de morbidade, sintomatologia delirante, bizarrice, alucinações visuais, comportamento desorganizado, persecutoriedade, impulsividade (CID 10 F20.0 + F19), sendo recomendada a internação em clínica especializada porque não aderiu ao tratamento ambulatorial e vem colocando em risco a sua vida e a de terceiros (id. 4192445).

Logo, compete ao Estado do Espírito Santo viabilizar o tratamento, sob pena de imputar a obrigação a outro ente público que não planejou orçamento anual para o procedimento.

Via de consequência, evidenciada a responsabilidade do Estado do Espírito Santo para o fornecimento do tratamento, deve ser afastado o cumprimento da obrigação pelo Município de Vitória, levando-se em consideração a racionalização administrativa de repartição de competências, visando ao atingimento da máxima eficiência da aplicação dos recursos públicos.

Fica, portanto, rechaçada a condenação do ente público municipal ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em face do exposto,
CONHEÇO

a remessa necessária
, para reformar parcialmente a sentença, afastando o cumprimento da obrigação do Município de Vitória, e, via de consequência, a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5011973-58.2021.8.08.0024_RN

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)